Tribunal: TCU
Processo: 003.766/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2654/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 5o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar legal , para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria em favor de Vera Lucia de Souza Ferreira (XXX.219.286-XX); e b) considerar prejudicado , por perda de objeto , o exame de mérito dos demais atos constantes dos autos. 1. Processo TC- Processo 003.766/2021-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Eneida Lisboa de Araujo (XXX.643.636-XX); Helena Olimpia Ribeiro (XXX.868.506-XX); Maria Auxiliadora Valladares Guimaraes (XXX.346.116-XX); Vera Lucia de Souza Ferreira (XXX.219.286-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.